Tribunal: TCU
Processo: 000.075/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que apreciou tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos por meio do convênio cujo objeto foi a conclusão da primeira fase da construção, ampliação e reforma do Hospital-Geral de Queimados.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Sr. José Camilo Zito dos Santos Filho contra o Acórdão 7939/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense/RJ (Cisbaf), por meio do Convênio 18/2007 (Siafi 593120), cujo objeto foi a conclusão da primeira fase da construção, ampliação e reforma do Hospital-Geral de Queimados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistentes os subitens 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 7939/2024-TCU-Primeira Câmara e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, converter o julgamento das contas do Sr. José Camilo Zito dos Santos Filho em regulares, dando-lhe quitação plena; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, ao tomador de contas e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.